Tribunal: STF
Processo: RHC 219307
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-11
Data de publicação: 2023-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ EM IDÊNTICO MEIO RECURSAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPOSIÇÃO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA: POSSIBILIDADE. ART. 387, § 1º, DO CPP. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1.  Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator não conheceu do Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 166.577/CE.



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado, em primeira instância, à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incs. I e IV, c/c o art. 14, inc. II, do Código Penal (tentativa de homicídio  cometido mediante paga ou promessa de recompensa e recurso que dificultou a defesa da vítima). O Juízo de origem decretou a prisão preventiva do paciente, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade (e-doc. 4).  



    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, sendo a ordem denegada. Contra essa decisão, foi interposto o citado recurso ordinário no STJ.



    4. Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta que o Juízo, na sentença, não demonstrou elementos aptos a justificar a negativa do direito de recorrer em liberdade. Pontua ter  permanecido solto durante todo o curso do processo. Afirma tratar-se de indevida execução provisória da pena. 



    5. Busca o afastamento da prisão.



    6. A Procuradoria-Geral da República opina pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo não provimento (e-doc. 43). 



    É o relatório.  



    Decido. 



    7. Nos termos do art. 102, inc. II, al. “a”, da CRFB, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar recurso ordinário em face de decisão denegatória proferida em habeas corpus, quando decidido em única instância pelos tribunais superiores. À luz dessa norma, esta Corte entende haver óbice ao conhecimento do recurso contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça — cuja jurisdição não se esgotou, ausente interposição de agravo — por não consubstanciar decisão definitiva ou de “única instância”. A inauguração da jurisdição do Pretório Excelso pressupõe a existência de pronunciamento colegiado. Nessa linha: RHC nº 144.668/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/08/2017, p. 18/09/2017; RHC nº 177.800-AgR/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 20/12/2019, p. 06/02/2020; RHC nº 205.952-AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 06/10/2021; e RHC nº 191.390-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 08/06/2021, p. 25/10/2021. 



    8. A par desse aspecto, nos termos da norma de regência, o recurso ordinário constitucional é incabível quando voltado contra decisão prolatada em idêntico meio recursal. Nesse sentido: RHC nº 218.847-AgR/SP, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 19/09/2022, p. 22/09/2022; e RHC nº 123.116-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 16/09/2014, p. 15/10.2014.



    9. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato dito coator, o Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a assentar que as questões suscitadas já haviam sido objeto de exame no julgamento do HC nº 745.161/CE, no qual não se constatou flagrante ilegalidade. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    10. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o recurso, ainda que fosse possível recebê-lo como habeas corpus, o pleito veiculado não mereceria acolhida. 



    11. O Tribunal de Justiça, ao denegar a ordem no habeas corpus interposto pela defesa, assentou a ausência de ilegalidade no entendimento do Juízo sentenciante quanto à prisão do recorrente. Confira-se o seguinte trecho:



    “Ou seja, a prisão preventiva não se enquadra na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC n.° 43, não havendo, portanto nenhum óbice à manutenção da custódia cautelar, desde que presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 



    No caso sub examine, em análise aos autos de origem, verifica-se que foi decretada a prisão preventiva do paciente em março de 2016, sendo posteriormente revogada em abril, com aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, incisos I, III, IV e V (fls. 123/124, dos autos principais), de modo que o paciente passou a instrução toda em liberdade. Após regular trâmite, foi condenado à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial fechado, sendo-lhe negado o direito do apelo em liberdade, pela prática do art. 121, § 2.°, inc. IV c/c art. 14, ambos do Código Penal. 



    O juízo a quo decretou a prisão preventiva do paciente, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, fundamentando a necessidade da segregação cautelar do sentenciado ante a sua periculosidade in concreto, evidenciando o risco à garantia da ordem pública em razão da reiteração delitiva. Assim decidiu o Magistrado: 



    ‘(...) Nego ao acusado o direito de recorrer em liberdade, e decreto a prisão preventiva do acusado, conforme requerido pelo parquet, uma vez que, não obstante beneficiado pela liberdade (...) crime de receptação em 05/10/2017, com denúncia recebida nos autos 0022582-70.2014.8.06.0158; foi preso em flagrante dia 02/04/2018 pelo crime de tráfico de drogas, tendo a denúncia sido recebida a denúncia, e estando a audiência de instrução marcada para 05/05/2022 (00470804-52.2018.8.06.0158; foi preso em flagrante no dia 23/08/2021 pelo crime de tráfico de drogas e posse de arma de fogo, tendo sido condenado e a condenação confirmada pelo Eg. TJCE em 26/04/2022 (0051351-49.2021.8.06.0158). Assim, evidente o risco à ordem pública decorrente da manutenção do réu em liberdade ante a reiteração criminosa verificada (...)’. Fls. 23/24. Grifei. 



    In casu, como dito, o Juízo de origem verificou mudanças fáticas aptas a alterar a situação da custódia preventiva do paciente. Assim, ante a possibilidade de mudança do quadro fático processual, o instituto da prisão preventiva rege-se pelo crivo da necessidade (CPP, art. 282, inc. I) e pela cláusula Rebus Sic Stantibus (cláusula de imprevisão) o que possibilita que, à evidência de se alterarem os motivos ensejadores da prisão preventiva, ser possível a sua revogação ou a sua implementação, inclusive, de oficio pelo juiz.



    A sentença condenatória trouxe objetiva, mas fundamentação segura quanto a necessidade da decretação da prisão preventiva, conforme trecho alhures transcrito. Vejamos, nesse sentido, os dispositivos do Código de Processo Penal que corroboram a matéria: 



    ‘Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a: 1 - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; [...] Art. 316. O juiz poderá, de oficio ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.’



    Destarte, quando o Magistrado indica explicitamente os motivos ensejadores da prisão preventiva, não há que se falar em ausência de fundamentação da sentença condenatória na parte que denegou ao sentenciado o direito de apelar em liberdade. 



    Vê-se pelo trecho colacionado que embora o paciente tenha sido solto em 20 de abril de 2016 (fls. 123/124 dos autos de origem), os fatos novos evidenciaram que ele não se afastou da vida do crime, pois no período em que respondia o processo em liberdade, voltou a cometer novos delitos. 



    Nesse sentido, não há o que se falar em ausência de fundamentação ou fundamentação genérica na gravidade abstrata do delito. Pelo contrário, o magistrado a quo relatou na sentença os motivos pelos quais o réu era considerado perigoso e o motivo pelo qual seria justificável denegar a ele o mencionado direito.



    Assim, restou devidamente demonstrada a presença dos motivos da segregação provisória, orientada pelos ditames da necessidade e adequação (princípio da proporcionalidade), o sentenciante demonstrou a necessidade da medida, fundada na garantia da ordem pública, em razão da periculosidade in concreto do paciente e o risco de reiteração delitiva, não merecendo reparos a negativa do direito de recorrer em liberdade, ainda que tenha o custodiado permanecido em liberdade no decorrer da instrução processual. 



    Quanto ao periculum libertatis, enquanto perigo decorrente do estado de liberdade do imputado, percebe-se que a autoridade impetrada destacou, como fundamento da segregação cautelar, a possibilidade de vir o paciente a cometer novos delitos, tendo em vista a evidenciada reiteração delitiva, causando risco à ordem pública. 



    Assevere-se, por oportuno, como bem complementado pela douta Procuradora de Justiça, em seu parecer às fls. 34/50, o paciente responde a várias outras ações penais. Veja-se: 



    ‘crime de trânsito (processo n" 0049888-19.2014.8.06.0158); crime de posse de drogas (processo n° 0000772-05.2018.8.06.0158); crime de tráfico de drogas (processo n° 0051351-49.2021.8.06.0158) em grau de recurso; crime de receptação (processo n° 0022582-70.2017.8.06.0158)" 



    Nessa linha, aplica-se ao caso narrado o enunciado n° 52 da Súmula deste Sodalicio, que assim dispõe: 



    ‘Inquéritos e ações em andamento justificam a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública nos termos do art. 312 do CPP, não se aplicando o enunciado sumular n.° 444 do STJ.’



    Assim, ‘a periculosidade do agente pode ser aferida por intermédio de diversos elementos concretos, tal como o registro de inquéritos policiais e ações penais em andamento que, embora não possam ser fonte desfavorável da constatação de maus antecedentes, podem servir de respaldo da necessidade da imposição de custódia preventiva’. (HC n. 126.501, Rel. p/ Acórdão: Min. Edson Fachin, P T., DJe 3/10/2016). 



    Por todo exposto, não há o que se falar em ausência de fundamentação para negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade.” (e-doc. 7, p. 5-7; grifos nossos).



    12. Nesse contexto, os fundamentos da custódia se mostram idôneos, uma vez revelada a periculosidade do recorrente e o fundado receio de reiteração delitiva, considerada a prática de diversos delitos no período em que, após ser beneficiado pela imposição de medidas cautelares diversas, respondia ao processo em liberdade.



    13. As premissas adotadas evidenciam risco à ordem pública e têm respaldo em precedentes desta Suprema Corte. A propósito, destaco:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. INOCORRÊNCIA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 208.462-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 18/12/2021, p. 10/01/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO, POR 19 VEZES. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea. Sobressai, no particular, o registro de que o paciente já foi condenado pela prática dos crimes de homicídio, porte de arma de fogo e tráfico de drogas, a indicar prognóstico de recidiva criminosa. Na linha de precedentes desta CORTE, tais circunstâncias autorizam a custódia cautelar com o fito de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. 2. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 192.810-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 16/11/2020, p. 25/11/2020; grifos nossos).



    “Habeas corpus. 2. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Condenação em primeiro grau. Negado o direito de recorrer em liberdade. Réu que permaneceu solto durante parte da instrução criminal somente em razão de excesso de prazo na formação da culpa. 3. Alegações: a) ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, previstos no artigo 312 do CPP; b) desnecessidade da medida extrema, em razão de o acusado ter respondido em liberdade aos atos do processo, inexistindo fatos novos a justificar a segregação preventiva. 4. Demonstrada a necessidade da prisão para garantia da ordem pública. Evidenciada a possibilidade concreta de reiteração delitiva, pois o réu é reincidente, além de responder a outra ação penal em trâmite. Contumácia na prática delitiva. Justificada, portanto, a segregação cautelar. Precedentes. 5. Ausência de constrangimento ilegal a ser reparado. Ordem denegada.”



    (HC nº 141.717/SP-2ºJULG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 27/06/2017, p. 13/10/2017; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, tendo em vista o fundado receio de reiteração delitiva. Precedentes. II – Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 144.641-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 11/12/2017, p. 01/02/2018; grifos nossos).



    14. Não há, portanto, ilegalidade na imposição da prisão. 



    15. Destaco que, ao contrário do alegado, o recorrente encontra-se privado de liberdade porque o Juízo de origem, ao proferir sentença condenatória, entendeu presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, o que se mostra plenamente cabível, não se confundindo com a execução provisória da pena. Levou-se em conta o disposto no art. 387, § 1°, do CPP, o qual transcrevo in verbis:



    “Art. 387.  O juiz, ao proferir sentença condenatória:    



(...)



    § 1°  O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta.”



    16. A esse respeito:



    “HABEAS CORPUS. INÍCIO DA EXECUÇÃO DA PENA. NECESSIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO (AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE 43, 44 e 54). 1. A necessidade de trânsito em julgado da sentença condenatória para o início da execução da pena não impede que o tribunal de origem mantenha ou mesmo decrete a custódia cautelar, presentes os pressupostos legais; ou seja, vedou-se somente o início imediato e automático do cumprimento da pena após esgotamento da jurisdição de 2ª instância, mantendo-se, porém, a possibilidade da supressão cautelar de liberdade ou mesmo de aplicação de medidas cautelares diversas, por decisão fundamentada. 2. No presente caso, o Tribunal de origem não teve a oportunidade de analisar a necessidade da manutenção ou decretação de prisão preventiva ou medidas cautelares diversas após a alteração de posicionamento por esta CORTE. 3. Ordem concedida, tão somente para que o Tribunal local, observando a decisão tomada pela SUPREMA CORTE no julgamento das ADCs 43, 44 e 54, analise eventual necessidade da prisão preventiva ou aplicação de medidas cautelares diversas.”



    (HC nº 178.803/MS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 15/05/2020, p. 10/08/2020; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. (...) ROUBO QUALIFICADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ARTIGO 387, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. 1. (...) 4. O fato de o Recorrente ter aguardado solto por todo o período da instrução criminal não exime o Poder Judiciário de resguardar a ordem pública, sobretudo depois de um julgamento condenatório, precedido por amplo contraditório e no qual as provas foram avaliadas sob o crivo da imparcialidade. Inteligência do art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal. 5. Habeas corpus julgado prejudicado, extinguindo o processo sem resolução do mérito.



    (HC nº 126.931/MS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 02/06/2015, p. 24/06/2015; grifos nossos).



    17. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de fevereiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator